Tribunal: CARF
Processo: 10640.721505/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721505/2012-71
ACÓRDÃO
2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RETINA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
LANÇAMENTO DA MULTA POR NÃO ENTREGA DA GFIP OU ENTREGA COM
OMISSÕES. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único).
Logo, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada
como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na
legislação que rege a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721505/2012-71
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 07-37.914 da 6a Turma da
DRJ em Florianópolis/SC (fls. 74 e segs.).

Trata o presente processo dos Autos de Infração nos 51.022.374-5 e 51.022.375-3,
conforme abaixo discriminados.
O primeiro auto de infração diz respeito à penalidade pecuniária aplicada em
virtude de a empresa não ter apresentado ou apresentado fora do prazo as GFIPs
referentes às competências 13/2010 e 13/2011, no valor de R$ 1.000,00. Já o
segundo, trata da penalidade pecuniária infligida em função de a empresa ter
apresentado GFIPs atinentes ao período de 01/2008 a 12/2011 com omissões ou
incorreções, no montante de R$ 25.000,00.
Segundo a autoridade lançadora, em seu Relatório Fiscal (fls. 8/17), no que tange
ao auto de infração cujo Código de Fundamentação Legal (CFL) é o 78, as
atividades desempenhadas pela empresa referem-se a serviços de vigilância e
segurança privada e atividades paisagísticas, e que ambas se enquadram dentre
as atividades enumeradas no art. 18, parágrafo 5o-C, da Lei Complementar
123/2006, direcionando a sua tributação para a forma do Anexo IV da referida lei
complementar, não estando, pois, sujeita à forma de tributação na sistemática
simplificada.
Por sua vez, segundo o fiscal, os artigos 2o e 4o da Instrução Normativa RFB n.°
925, de 06/03/2009, determina que as empresas que tenham suas atividades
tributadas exclusivamente na forma do Anexo IV declarem no Campo “Simples”
da GFIP como não optante, o que não teria ocorrido no caso da sociedade
autuada, que teria informado em GFIP que era optante pelo regime diferenciado
de tributação.
Além disso, de acordo com a autoridade autuante, a empresa ainda teria indicado
em GFIP o FPAS 507, quando o enquadramento correto, de acordo com as
atividades exercidas, seria o 515.
Dado esse quadro, considerou o fiscal que o contribuinte teria declarado em GFIP
dados relativos aos fatos geradores de contribuições previdenciárias com erro.
Já no que se refere ao valor da multa, informa que a multa aplicável é calculada à
base de R$ 20,00 por grupo de dez informações incorretas ou omitidas, observada
a multa mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) por competência, motivo pelo
qual não é passível de redução.
Relativamente ao auto de infração de CFL 77, segundo o agente fiscal, a empresa
não declarou em GFIP as contribuições previdenciárias, antes do início do
procedimento fiscal, nas competências 13/2010 e 13/2011.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721505/2012-71
3
Ressalta ainda que também foi observado o piso de R$ 500,00 nas citadas
competências, motivo pelo qual também não foi observada a redução prevista no
§ 2o art. 32-A.
Em remate, registra que, para fins de aplicação das multas, foi obedecido o
princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, “c”), comparando-se a
multa estipulada pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a
prevista na legislação superveniente.
Inconformada com a autuação, a interessada apresentou instrumento de
impugnação (fls. 55/59), por meio do qual apresenta as razões abaixo
reproduzidas, em síntese.
Inicialmente, a impugnante expõe que o objetivo das obrigações tributárias
acessórias é dar meios à fiscalização tributária para que esta investigue e controle
o recolhimento de tributos - que é a obrigação principal.
Todavia, afirma que, no caso em apreço, mesmo tendo havido o preenchimento
das guias de recolhimento do FGTS e Previdência Social com as omissões
levantadas, ainda assim houve o recolhimento das contribuições previdenciárias
em valor superior ao que deveria ser arrecadado, caso o preenchimento
acontecesse com o código correto, qual seja, o 515.
Assim, com base nos apontamentos feitos, sustenta que não há que se falar em
inobservância do cumprimento da supracitada obrigação acessória, uma vez que
mero erro no preenchimento da guia, de maneira alguma, pode ser interpretado
como inobservância do cumprimento da obrigação.
Em outro ponto, afirma que referida empresa ao longo de toda sua trajetória,
honrou com suas responsabilidades e, em momento nenhum, ousou causar dano
ao erário.
Nessa linha, repisa o fato de que um simples erro material não deveria merecer
tamanha repreenda por parte da Receita Federal, pois não acarretou prejuízos ao
segurados, nem tampouco ao erário, cabendo, no seu entender, suscitar que a
Requerente incidiu em nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no artigo
290, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999).
Invoca ainda o artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN), que trata da
interpretação mais favorável ao acusado em caso de infrações, eis que, a seu ver,
não houve extensão dos efeitos da infração de modo a prejudicar a arrecadação
do tributo, ressaltando que, inclusive, o valor foi recolhido em montante superior
ao devido.
Por fim, aduz ser pesada demais a carga embutida para a Requerente como forma
de multa.
Para si, a sanção geralmente deve ser traduzida em um valor monetário
proporcional ao montante do tributo que deixou de ser recolhido, sendo que,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721505/2012-71
4
nesse tocante, argumenta que o tributo foi efetivamente recolhido e, ainda,
acima do valor correto, de forma que se impõe também a relevação da
supracitada multa.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, vale deixar assentado os motivos apontados pela autoridade
lançadora para lavrar os autos de infração por descumprimento de obrigação
acessória:
- Auto de Infração no 51.022.375-3 – a empresa informou em GFIP como sendo
optante pelo Simples, embora exercesse atividade tributada na forma do anexo IV
da Lei Complementar no 123/2006; e indicação do FPAS 507, quando deveria ter
informado o FPAS 515; e
- Auto de Infração no 51.022.374-5 – a empresa deixou de enviar as GFIPs
referentes às competências 13/2010 e 13/2011.
Antes de mais nada, oportuno ressaltar que a responsabilidade por infrações a
legislação tributária é do tipo objetivo, em conformidade com o art. 136 do CTN,
abaixo reproduzido:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Isso quer dizer que, para a aplicação da infração, é irrelevante se houve na prática
da conduta infracional culpa ou dolo, tampouco o fato de o comportamento do
contribuinte ter causado ou não dano ao erário ou à fiscalização dos tributos, e,
caso tenha havido prejuízo para a Fazenda, o grau de eventual perda.
Ou seja, para a aplicação da penalidade pecuniária prevista na legislação
tributária, basta tão somente que o fato tipificado como infração à legislação
tributária de fato ocorra, independentemente da análise de outros elementos.
Esta é, grosso modo, a inteligência do referido artigo. Portanto, não merece
prosperar a alegação da contribuinte segundo a qual já havia recolhido
integralmente o valor da contribuição devida, uma vez que, para aplicação das
penalidades em questão, este fato não constitui elemento capaz de reduzir ou
mesmo fazer extinguir a multa aplicada.
Da mesma forma, não teria importância o fato de a empresa, ao longo de toda
sua trajetória, conforme alega a impugnante, ter honrado com suas
responsabilidades, muito menos o fato de a sociedade não ter incidido em
circunstancia agravante da penalidade.
Aliás, oportuno esclarecer que as penalidades em exame são aplicáveis
justamente por ter havido recolhimento das contribuições devidas e ausência de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721505/2012-71
5
declaração dos respectivos fatos geradores; caso não houvesse sido realizado o
pagamento integral da contribuição nem a respectiva informação das
contribuições devidas em GFIP, a multa aplicável não seria a mesma, mas a multa
de ofício, insculpida no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
No que se relaciona a afirmativa de que se deveria dar atenção ao artigo 112 do
CTN, importa assinalar que citado dispositivo legal, conforme se pode observar a
partir de uma atenta leitura, é somente utilizável quando ensejar dúvida quanto a
alguns dos elementos listados na referida norma, abaixo transcritos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Logo, não havendo a menor incerteza em relação aos elementos contidos no
artigo 112, quando aplicáveis, não há que se aplicar o instituto da interpretação
benigna aos presentes casos. Já no que tange à arguição consistente no elevado
patamar da multa cominada, há que dizer que ao julgador administrativo compete
tão somente aplicar a legislação vigente no ordenamento jurídico, por força de a
atividade do lançamento ser vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN, adiante reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Dessa forma, existindo disposição legal determinando a aplicação de multa para
os casos em apreço, não compete ao julgador administrativo deixar de aplicá-la
ou mesmo cominá-la abaixo dos patamares estipulados pela legislação, sob pena,
inclusive, de responsabilidade funcional do servidor.
E, no presente caso, tendo em vista que infração tributária e a respectiva
penalidade pecuniária estão bem delineadas no art. 32-A da Lei no 8.212/91, e
tendo sido integralmente obedecidas no lançamento fiscal, não merece reparo o
lançamento.
Além disso, poderia ainda se interpretar que a fiscalizada estaria questionando
indiretamente o elevado valor da penalidade prevista na lei em face do princípio
constitucional do não-confisco.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721505/2012-71
6
Nesse tocante, melhor sorte também não assistiria à defendente, uma vez que,
respeitante às arguições atinentes à inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, as Delegacias Regionais de Julgamento são incompetentes para
apreciá-las, em consonância com o art. 26-A do Decreto 70.235/1972,
excepcionadas as hipóteses lá arroladas, nas quais, diga-se, não houve incidência.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...) § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da
Por último, quanto ao pedido de relevação da multa, tem-se que o dispositivo
legal que tratava de citado instituto, qual seja o art. 291, § 1o, do Decreto no
3.048/1999, foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009, portanto não é aplicável às
penalidades em tela, que foram aplicadas já no ano de 2012.
Deste modo, em vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2016, Recurso Voluntário, fl. 86, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo (“Despacho de Encaminhamento” de fl. 87) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.598 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721505/2012-71
7

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e assim sendo
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original